Tribunal: TJDFT
Processo: 0746407-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746407-56.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES JUNIOR IMPETRANTE: IRAN STAYGLER MARTINS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DESPACHO A liminar foi indeferida durante o plantão judicial (id 20730509). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador